Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735663-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO No despacho de ID 32356115, determinei a inclusão do arrematante no polo passivo do recurso, considerando que a agravante pleiteia a invalidade da penhora realizada, do leilão e do auto de arrematação do imóvel. O prazo transcorreu in albis (ID 33587775). Ante o exposto, CONCEDO o derradeiro prazo de 5 dias para que a agravante atenda ao que foi determinado no despacho de ID 32356115 , sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator